Tribunal: TJMT
Processo: 0017391-91.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017391-91.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEY FRANCISCO DA CONCEICAO - CPF: 025.590.571-82 (APELANTE), ISIS GODOY INOCENCIO - CPF: 019.410.491-50 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISABEL GERALDO DA SILVA - CPF: 650.512.461-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO ADÃO SCHLICKMANN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY FRANCISCO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – DIVERSIDADE DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ATUAÇÃO RELEVANTE E FUNDAMENTAL DO APELANTE – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – AGRAVANTE NÃO CARACTERIZADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DELITO PRATICADO ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 13.654/18 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE.

Com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, admite-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, quando o lapso temporal necessário à caracterização da referida causa extintiva de punibilidade tenha sido ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a sentença.

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.

A relevante ajuda no roubo, servindo de motorista de fuga - atípica sob o ângulo da correspondência guardada com o verbo nuclear dos tipos - configura coparticipação delitiva; porém, cuidando-se de uma importante função exercida dentro do todo criminoso, não só conduzindo o coautor ao local do fato, como também, dando-lhes suporte na fuga, não há porque mitigar-lhe a pena nos termos do art. 29, § 1º, do CP, que só se aplica ao partícipe que realiza conduta de menor importância.

Condenações definitivas, mas por fatos posteriores àquele em julgamento, não configuram maus antecedentes ou reincidência.

Tendo em vista a vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa, deve-se afastar a aplicação da majorante de 2/3 (dois) terços pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo, vez que o crime foi praticado sob a vigência de lei que autorização a majoração da pena em 1/3 (um terço) à metade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017391-91.2014.8.11.0002

APELANTE: WESLEY FRANCISCO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wésley Francisco da Conceição
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 0017391-91.2014.8.11.0002, cujos termos lhe impuseram as seguintes penas:

a)

08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
(ID 174057940);

b)

01 (um) ano de reclusão
em virtude de sua incursão na prática descrita no
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ID 174057940);

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, fixou-se a pena do apelante em
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
FECHADO
, e
pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 174057940).

Inconformado,
Wésley Francisco da Conceição
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição em relação aos crimes que lhe foram imputados (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente) e, alternativamente, (b) pelo reconhecimento da participação de menor importância em relação ao crime de roubo (ID 174057944).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto, a fim de que se mantenha a sentença em todos os seus termos (ID 174060652).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi
não provimento
do recurso interposto e
afastamento, de ofício
, da majoração da pena em 2/3 imposta pela Lei nº 13.654/18 e aplicação da fração de 1⁄2 (metade), conforme legislação vigente à época dos fatos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023